Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Conforme a inteligência dos artigos 85, caput e 1o, e 136 do Código de Processo Civil a decisão judicial proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.